Tribunal: STF
Processo: ARE 1447515
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FONOAUDIÓLOGA DOMUNICÍPIO DE CRICIÚMA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM.IRRESIGNAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL.IMPOSSIBILIDADE. PARTE QUE DEIXOU DE COLACIONAR EM MOMENTO OPORTUNO,INVIABILIZANDO A ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRECLUSÃO TEMPORAL. VEDAÇÃOÀ SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. ACOLHIMENTO. SERVIDORA RELATOU TERRECEBIDO O ADICIONAL APÓS A CONFECÇÃO DO LAUDO PERICIAL ADMINISTRATIVO QUEATESTOU A INSALUBRIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO AO INÍCIODA CONTRATUALIDADE. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO N. 413 DO SUPERIOR TRIBUNALDE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos XXIII e XXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    De modo a complementar, o artigo 435 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente no procedimento do Juizado Especial, permite a juntada de documentos a qualquer tempo para provar fatos novos após a inicial e a contestação, bem como dos que se tornarem conhecidos, acessíveis ou disponíveis após os atos, desde que comprovado o impedimento de realizar a juntada anteriormente.



    No caso sob análise, entretanto, a parte recorrente apresentou os documentos de forma extemporânea, apenas em sede recursal, sem demonstrar a impossibilidade de apresentá-lo antes do julgamento singular, operando-se, assim, a preclusão.



    Este é o entendimento adotado por esta Turma de Recursos.



    Não conheço, portanto, do conteúdo da documentação apresentada.



    No mérito, com o devido respeito ao julgamento singular, compreendo que assiste razão à parte recorrente.



    Em que pese não tenha sido apresentado o laudo pericial administrativo que atestou a insalubridade oportunamente, a parte recorrida relatou na exordial que passou a receber o adicional após confecção do laudo e pleiteou o pagamento por toda a contratualidade.



    Ocorre, no entanto, que o pedido inicial não merece guarida. Isso porque, segundo o entendimento firmado no Incidente de Uniformização n. 413 do Superior Tribunal de Justiça, o recebimento do adicional de insalubridade está condicionado à confecção do laudo pericial que o reconheceu, inexistindo a possibilidade de pagamento retroativo ao início das atividades."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente